Tribunal: STM
Processo: 7000285-12.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000285-12.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: HEBER FERREIRA DIAS
ADVOGADO: PERCILIANO TERRA DA SILVA (OAB: SP221276)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/06/2022 a 09/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de não conhecimento arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao Recurso interposto
pela Defesa, para manter incólume a Decisão do Juízo a quo, prolatada nos autos
da Execução SEEU nº 0000130-26.2017.7.02.0202, que revogou o benefício do
sursis concedido ao Acusado HEBER FERREIRA DIAS, nos termos do voto do
Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/06/2022 17:19:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186c69ae7
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000285-12.2022.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: HEBER FERREIRA DIAS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: Dr. PERCILIANO TERRA DA SILVA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. PRELIMINAR PGJM. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE POR
CRIME DOLOSO. TRÂNSITO EM JULGADO. REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SURSIS. ART. 86, INCISO I,
DO CPM. EXTINÇÃO DA PENA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DO
SURSIS. AUTOMÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não resta violado o princípio da unicidade recursal quando as Decisões, embora se revistam do
mesmo conteúdo, tiverem sido proferidas de forma individualizada e discutem questões diversas
nos Recursos em Sentido Estrito que foram interpostos de maneira autônoma nas suas respectivas
Execuções. Preliminar rejeitada. Unanimidade.
2 - De acordo com o art. 86, inciso I, do CPM e com o art. 614, inciso I, do CPPM, a condenação
superveniente do agente por crime doloso, na Justiça Militar ou na comum, à pena privativa de
liberdade, com trânsito em julgado, é causa de revogação obrigatória do sursis.
3 - Não há que se cogitar a aplicação do art. 87 do CPM (extinção da pena) quando há prorrogação
do sursis. Com efeito, a hipótese de prorrogação constante do art. 86, § 3º, do CPPM, conforme
abalizada doutrina, é automática e independeria de decisão judicial nesse sentido.
4 - Recurso não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento arguida
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso
interposto pela Defesa, para manter incólume a Decisão do Juízo a quo, prolatada nos autos da Execução
SEEU nº 0000130-26.2017.7.02.0202, que revogou o benefício do sursis concedido ao Acusado HEBER
FERREIRA DIAS.

Brasília-DF, 9 de junho de 2022.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

A Defesa de HEBER FERREIRA DIAS interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da Decisão proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 20/1/2022 (Execução SEEU nº 0000130-
26.2017.7.02.0202; arquivo 33.1), que decidiu pela revogação do sursis referente à condenação do
Recorrente pelo crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM[1]), à pena de 2 (dois) anos de reclusão
com o beneplácito da suspensão condicional da pena, além de ter decidido unificar a citada pena com a
sobrevinda da condenação transitada em julgado pela prática do crime de estelionato (art. 251 do CPM[2]),
totalizando o quantum de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/06/2022 17:19:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186c69ae7

A Ação Penal Militar nº 185-11.2016.7.02.0202, que originou a Execução Penal em questão, foi instaurada
com a finalidade de apurar a apresentação de documentos falsos, no ano de 2016, pelo Recorrente, para a
inscrição no Processo Seletivo do Estágio de Adaptação e Serviço para área de Odontologia.

Após o devido processo legal, o Recorrente foi condenado pela prática do delito do art. 315 do CPM, à pena
de 2 (dois) anos de reclusão, com direito ao sursis, in litteris:

"Em julgamento realizado no dia 09/08/2017, o CPJ-EX, por unanimidade de votos, condenou o civil
HÊBER FERREIRA DIAS, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, com fundamento no artigo 315, c/c os
artigos 311 e 90, inciso IlI, letra "a", todos do CPM. O CPJ-Ex decidiu ainda, por unanimidade de
votos, conceder o direito ao "sursis" pelo período de 02 (dois) anos (artigo 84 do CPM), desde que o
condenado aceite as condições constantes do artigo 626 do CPPM, excetuando-se as letras "a" e
"d", concedeu ainda o direito de recorrer em liberdade, no termos do artigo 527 do CPPM, bem
como fixou o regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta (artigo 33, parágrafo 20,
letra "e", do Código penal Brasileiro), caso não aceite ou não cumpra as condições impostas no
benefício do "sursis". Em 16/08/2017 realizou-se a audiência de leitura e assinatura da r. sentença
condenatória, a qual transitou em julgado para a Defesa Constituída no dia 23/08/2017 e, no dia
29/08/2017 para o MPM."

Em 20/1/2022, o Juízo a quo, em Decisão, revogou o sursis concedido ao Acusado, unificou as penas e
determinou a remessa dos autos ao Juízo de Execuções Penais da Comarca de Praia Grande - SP,
narrando, in verbis (Execução SEEU nº 0000130-26.2017.7.02.0202; arquivo 33.1):

"[...]
Nessa etapa processual, com fundamento no art. 588 do Código de Processo Penal Militar, compete
ao Juiz Federal da Justiça Militar, de forma singular, deliberar sobre a revogação ou não do
beneplácito da suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade e sobre a
unificação da pena.

Verifica-se que, na ação penal militar n 7000140-32.2018.7.02.0002, sobreveio condenação
transitada em julgado em 19 de outubro de 2021, pela prática de crime de estelionato, dando-se
origem ao processo de execução n 7000321-28.2021.7.02.0002, situação que,
obrigatoriamente, afasta a manutenção do sursis, tendo em vista o do art. 86, I, do Código Penal
Militar, não havendo que se falar, no ponto, em ofensa à coisa julgada, notadamente por essa
determinação decorrer de expressa imposição legal. Além do mais, não há que se falar em
prescrição da pretensão executória, eis que tal situação somente tem início do dia em que passa
em julgado a sentença condenatória ou que revoga a suspensão condicional da pena ou o
livramento condicional (art. 126, §1º, "a", do CPM), o que, indubitavelmente, não ocorreu no caso
em apreço.

Em consonância com o art. 81 do Código Penal Militar e levando em conta que as referidas
condenações versam sobre espécies iguais de pena privativa de liberdade, a pena única é a soma
de todas, motivo pelo qual fixo como sanção a pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e
um) dias de reclusão, tudo em conformidade com o previsto no art. 79 do citado Codex.

Considerando o quantum de pena privativa de liberdade estabelecida, fixo o regime semiaberto
para o início de cumprimento da reprimenda, nos exatos termos do art. 33, §2º, "b", do Código
Penal.

Realizada a unificação da pena e levando em conta o teor dos arts. 62 do Código Penal Militar e 2º,
parágrafo único, da LEP, assim como a súmula 192 do STJ, determino o encaminhamento do feito de
execução penal ao Juízo de Execuções Penais da Comarca de Praia Grande/SP, órgão jurisdicional
competente para fixar o exato local em que se dará o correto cumprimento da pena privativa de
liberdade, nos moldes do art. 33, §2º, "b", do Código Penal comum."

Intimado em 31/1/2022 (Execução SEEU nº 0000130-26.2017.7.02.0202; arquivo 39), a Defesa do
Recorrente interpôs o presente Recurso em 1º/2/2022 (Execução SEEU nº 0000130-26.2017.7.02.0202;

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/06/2022 17:19:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186c69ae7
arquivos 39 e 40).

Em seu recurso (Evento 1; doc. 2), a Defesa requer, inicialmente, que o presente recurso seja recebido nos
efeitos devolutivo e suspensivo, a teor do que dispõe o art. 516 do CPPM[3].

Em suas Razões recursais (Evento 1; doc. 2), a Defesa alega que o Recorrente foi condenado, em 9/8/2017,
à pena de 2 (dois) anos de reclusão, por estar incurso no art. 315 do CPM (uso de documento falso), em
regime aberto, tendo sido agraciado pelo beneplácito do sursis, pelo período de prova de 2 (dois) anos, a
contar de 27/9/2017, dia da Audiência Admonitória (Processo nº 0000130-26.2017.7.02.0202; evento 3; doc.
2; fl. 83).

Afirma que, durante o período de prova, o Recorrente teve deflagrada nova persecutio criminis (Ação Penal
Militar nº 7000140-32.2018.7.02.0002) pelo crime de estelionato, art. 251 do CPM, que culminou com a sua
condenação à pena de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão em regime
semiaberto.

Dessa forma, aduz que o Juízo da execução, em 21/3/2019 (Processo nº 0000130-26.2017.7.02.0202;
evento. 24), prorrogou o período de prova do Executado até o trânsito em julgado da Ação Penal referente
ao citado crime, que ocorreu em 19/10/2021 (Processo nº 0000130-26.2017.7.02.0202; evento. 135).

Em continuação, a Defesa alega que o Ministério Público foi intimado da prorrogação do prazo de prova em
22/3/2019 e nada requereu (Processo nº 0000130-26.2017.7.02.0202; evento. 29). Ato contínuo, adveio a
nova condenação do Paciente, com trânsito em julgado certificado em 19/10/2021 (Processo nº 0000130-
26.2017.7.02.0202; evento. 135).

Assim, por entender estar extinta a punibilidade referente ao crime de uso de documento falso, com esteio
no art. 87 do CPM[4], pleiteou, no mérito, a declaração e o reconhecimento da extinção da pena imposta ao
Recorrente, em razão do cumprimento do sursis no Processo nº 70000140-32.2018.7.02.0002 (Evento 1;
doc. 2).

O MPM, por sua vez, sobrelevou os argumentos expendidos pelo Juízo a quo, requerendo a mantença da
Decisão desafiada (Evento 1; doc. 3).

O Juízo a quo não se retratou, mantendo inalterada sua decisão (Execução SEEU nº 0000130-
26.2017.7.02.0202; arquivo 43).

A PGJM, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar ROBERTO COUTINHO (evento 8),
assim se manifestou:

Ab initio, oportuno ressaltar que em face da mesma Decisão ora atacada a Defesa já havia
interposto o RSE nº 7000284-27.2022.7.00.0000 em 26/04/2022, às 18hs:45min:03seg, com
o escopo da reforma daquele julgado, com a consequente declaração de extinção da punibilidade
do recorrente no PEP nº 0000130-26.2017.7.02.0002.

O vertente recurso foi interposto em 27/04/2022, às 11hs:19min:09seg (RSE nº 7000285-
12.2022.7.00.0000), também distribuído à relatoria desse eminente Ministro Alte Esq LEONARDO
PUNTEL.

No caso, houve a pretérita interposição, pela mesma parte, com o mesmo pedido, contra a mesma
Decisão de 1º grau, em evidente violação ao postulado da unirrecorribilidade recursal ou da
singularidade dos recursos.

[...]

Na remota hipótese de conhecimento, o mérito não deve prosperar, notadamente porque a
informação sobre a existência de nova ação penal em desfavor do apenado sobreveio no curso do
cumprimento do sursis, o que, de acordo com a legislação, motivou a prorrogação do benefício.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/06/2022 17:19:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186c69ae7
Motivos expostos, esta Procuradoria-Geral manifesta-se, preliminarmente , pelo não
conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito.

No mérito, acaso seja conhecido, oficia pelo desprovimento do recurso, uma vez que não
assiste razão à Defesa, cuja Decisão atacada deve permanecer inalterada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, conforme já manifestado no RSE nº 7000284- 27.2022.7.00.0000.
(Destaques no original).

É o Relatório.

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Porém, antes de se adentrar ao mérito, faz-se necessário analisar a preliminar, suscitada pela Procuradoria-
Geral de Justiça Militar, de não conhecimento do presente Recurso.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM

Preliminarmente, a PGJM, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar ROBERTO
COUTINHO (evento 8), manifestou-se pelo não conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito, em
virtude da interposição do "RSE nº 7000284-27.2022.7.00.0000 em 26/04/2022, às 18hs:45min:03seg, com
o escopo da reforma daquele julgado, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do
recorrente no PEP nº 0000130-26.2017.7.02.0002".

Em suas razões, afirma que a Decisão recorrida foi uma só e que apenas é cabível a "interposição de um
único recurso pela mesma parte contra a mesma decisão", sob pena de violação ao princípio da unicidade
recursal (Evento 8).

Não merece prosperar a preliminar ministerial.

Embora se tratem de Decisões similares, os efeitos delas são distintos em relação às Execuções Penais
correlatas, tanto que foi proferida uma Decisão em cada Processo de Execução (Execução SEEU nº 0000130-
26.2017.7.02.0202, arquivo 33; e Execução SEEU nº 7000321-28.2021.7.02.0002, arquivo 19.1).

Neste Recurso, por entender estar extinta a punibilidade referente ao crime de uso de documento falso, com
esteio no art. 87 do CPM[5], a Defesa pleiteou, no mérito, a declaração e o reconhecimento da extinção da
pena imposta ao Recorrente, em razão do cumprimento do sursis no Processo nº 70000140-
32.2018.7.02.0002 (Evento 1; doc. 2).

Já, no Recurso em Sentido Estrito autuado sob o número 7000284-27.2022.7.00.0000, também de minha
Relatoria, a Defesa busca pleito diverso, tanto que até solicitou o efeito suspensivo, até que seja julgado o
mérito do presente Recurso.

Ainda, no mérito daquele Recurso em Sentido Estrito, o pleito é totalmente diverso deste, porquanto requer
a desconstituição da unificação das penas, ou subsidiariamente, a declaração do excesso de execução, in
litteris (Processo nº 7000284-27.2022.7.00.0000; evento 1; doc. 4):

seja o RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, admitido e provido, reconhecido e declarado o "excesso de execução,
1.
com a reforma da r. sentença guerreada e consequente desconstituição da unificação das penas.
caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, admitido e provido o Recurso como interposto,
2.
declarado o excesso de execução, reformada a r. sentença, pugna pela devolução dos autos à Vara de Origem
para a quantificação da pena imposta ao Recorrente.

Assim, embora se revistam do mesmo conteúdo, as Decisões foram proferidas de forma autônoma, de modo
que não restou violado o princípio da unicidade recursal, na medida em que se discutem questões diversas
nos Recursos em Sentido Estrito que foram interpostos de maneira autônoma nas suas respectivas

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/06/2022 17:19:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186c69ae7
Execuções.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM.

MÉRITO

No mérito, trata-se de Recurso em Sentido interposto contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 20/1/2022, que decidiu pela revogação do sursis referente à
condenação do Recorrente pelo crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM[6]), à pena de 2 (dois)
anos de reclusão com o beneplácito da suspensão condicional da pena, além de ter decidido unificar a citada
pena com a sobrevinda da condenação transitada em julgado pela prática do crime de estelionato (art. 251
do CPM[7]), totalizando o quantum de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

Não merece prosperar o pleito defensivo.

Conforme já relatado, a Ação Penal Militar nº 185-11.2016.7.02.0202, que originou a Execução Penal em
questão, foi instaurada com a finalidade de apurar a apresentação de documentos falsos, no ano de 2016,
pelo Recorrente, para a inscrição no Processo Seletivo do Estágio de Adaptação e Serviço para área de
Odontologia.

Após o devido processo legal, o Recorrente foi condenado pela prática do delito do art. 315 do CPM, à pena
de 2 (dois) anos de reclusão, com direito ao sursis pelo período de 2 (dois) anos, in litteris:

"Em julgamento realizado no dia 09/08/2017, o CPJ-EX, por unanimidade de votos, condenou o civil
HÊBER FERREIRA DIAS, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, com fundamento no artigo 315, c/c os
artigos 311 e 90, inciso IlI, letra "a", todos do CPM. O CPJ-Ex decidiu ainda, por unanimidade de
votos, conceder o direito ao "sursis" pelo período de 02 (dois) anos (artigo 84 do CPM), desde que o
condenado aceite as condições constantes do artigo 626 do CPPM, excetuando-se as letras "a" e
"d", concedeu ainda o direito de recorrer em liberdade, no termos do artigo 527 do CPPM, bem
como fixou o regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta (artigo 33, parágrafo 20,
letra "e", do Código penal Brasileiro), caso não aceite ou não cumpra as condições impostas no
benefício do "sursis". Em 16/08/2017 realizou-se a audiência de leitura e assinatura da r. sentença
condenatória, a qual transitou em julgado para a Defesa Constituída no dia 23/08/2017 e, no dia
29/08/2017 para o MPM."

Por ter sido agraciado com o beneplácito do sursis, iniciou-se o período de prova de 2 (dois) anos em
27/9/2017, dia da Audiência Admonitória.

Ocorre que o Juízo da execução, em 21/3/2019, antes, portanto, do término do sursis; prorrogou o período de
prova do Executado até o trânsito em julgado da Ação Penal nº 7000140-32.2018.7.02.0002, referente ao
crime de estelionato (Processo nº 0000130-26.2017.7.02.0202; evento. 135).

A Ação Penal Militar nº 7000140-32.2018.7.02.0002, que originou a Execução Penal nº 7000321-
28.2021.7.02.0002, foi instaurada com a finalidade de apurar a fraude consistente na implantação indevida,
pelo Recorrente, de benefício de pensão militar condicional em favor de JULIANA MIRELLE DA COSTA, e na
ordem de pagamento de valores atrasados do referido benefício, ambas efetuadas em novembro de 2013.

Após o devido processo legal, o Recorrente, em 18/12/2019, foi condenado pela prática do delito do art. 251
do CPM, à pena de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM. Essa condenação foi mantida por este Tribunal, tendo
o processo, após diversos recursos interpostos pela Defesa, transitado em julgado em 19/10/2021.

Dessa forma, em 20/1/2022, o Juízo a quo, em Decisão, revogou o sursis concedido ao Acusado nos autos da
Execução Penal nº 0000130-26.2017.7.02.0202, unificou as penas e determinou a remessa dos autos ao
Juízo de Execuções Penais da Comarca de Praia Grande - SP (Execução SEEU nº 0000130-
26.2017.7.02.0202; arquivo 33.1).

Nesse conspecto, em que pese a argumentação defensiva, a decisão do magistrado foi acertada, de modo

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/06/2022 17:19:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186c69ae7
que não assiste razão à Defesa.

O artigo 86 do CPM dispõe sobre as hipóteses de revogação obrigatória e também facultativa do sursis,
senão vejamos:

Revogação obrigatória da suspensão

Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:

I - é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em razão de
crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena
privativa de liberdade;
II - não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano;
III - sendo militar, é punido por infração disciplinar considerada grave.

Revogação facultativa
§ 1º A suspensão pode ser também revogada, se o condenado deixa de cumprir qualquer das
obrigações constantes da sentença. (Grifamos.)

Da mesma forma, o Código de Processo Penal Militar também dispõe sobre o tema em seu artigo 614, in
verbis:

Art. 614 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:

I - for condenado, na justiça militar ou na comum, por sentença irrecorrível, a pena
privativa da liberdade;
II - não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano;
III - sendo militar, for punido por crime próprio ou por transgressão disciplinar considerada grave.

Revogação facultativa
§ 1º - A suspensão poderá ser revogada, se o beneficiário:
a) deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença;
b) deixar de observar obrigações inerentes à pena acessória;
c) for irrecorrivelmente condenado a pena que não seja privativa da liberdade. (Grifamos.)

Conforme se pode depreender, na legislação penal e processual castrense, a condenação irrecorrível por
crime doloso é causa ensejadora de revogação obrigatória do sursis.

Assim, considerando a condenação superveniente do Recorrente pelo crime de estelionato (art. 251, caput,
do CPM), com trânsito em julgado, o caso ora em análise se enquadra perfeitamente à hipótese do inciso I
do artigo 86 do CPM.

Ademais, não há de falar na aplicabilidade do art. 87 do CPM, porquanto não houve expiração do prazo
porque o sursis concedido não foi revogado, mas prorrogado. Com efeito, a hipótese de prorrogação
constante do art. 86, § 3º, do CPPM, conforme abalizada doutrina[8], é automática e independeria de decisão
judicial nesse sentido.

Desse modo, mostrou-se correta a decisão do magistrado a quo, ao revogar o benefício do sursis outrora
concedido.

A Jurisprudência do STM é firme no sentido de que as hipóteses de revogação obrigatória da suspensão
condicional da pena estão descritas, de forma taxativa, nos artigos 86 do CPM e 614 do CPPM, conforme
ementas a seguir, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CPM. CONCESSÃO DE SURSIS. NOVA
CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. JUSTIÇA CRIMINAL COMUM. TRÂNSITO EM JULGADO.
CAUSA OBRIGATÓRIA DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL. PRECEDENTES. UNANIMIDADE.
À luz de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal Militar, associada à análise literal e objetiva

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/06/2022 17:19:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186c69ae7
das normas jurídicas aplicáveis, a suspensão condicional da pena será revogada se, no curso do
prazo, o beneficiário for "(...) condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum,
em razão de crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena
privativa de liberdade (...)", conforme disposto nos artigos 86 do Código Penal Militar e 614 do
Código de Processo Penal Militar. Ordem denegada. Decisão unânime.
(STM. Habeas Corpus nº 7001491-66.2019.7.00.0000. Relator: Min. FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Publicação DJE: 9/3/2020).

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO.
COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO. REVOGAÇÃO DO SURSIS. ROL
TAXATIVO. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. SOLTURA DO PACIENTE.
I - A parte dispositiva do Acórdão transitou em julgado, tornando-se imutável. Inviável, por
conseguinte, a revogação da suspensão condicional da pena, que foi deferida por esta Corte,
operada pelo Juízo a quo incompetente, não obstante o Paciente tenha readquirido a qualidade de
militar. II - Deve-se ponderar em favor do princípio constitucional da segurança jurídica, cuja
garantia individual é fundamental contra o arbítrio estatal, tendo em vista ser de maior hierarquia
em relação ao art. 59 do Código Penal Militar. III - Os fundamentos que conduziram o entendimento
prevalente no Acórdão, embora sejam importantes, até mesmo, para determinar o alcance da parte
dispositiva da Decisão, não integram a coisa julgada . IV - As hipóteses de revogação da
suspensão condicional da pena possuem rol taxativo, não sendo possível extinguir o
benefício em face de o Paciente ter readquirido a qualidade de militar, ainda mais
considerando que a Decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi em caráter
precário mediante tutela antecipada parcialmente deferida. V - Configura violação ao
postulado da proibição da reformatio in pejus a Decisão do magistrado, apesar de competente para
o processo de execução, que reforma julgado mais benéfico ao Condenado simplesmente em face
de sua condição pessoal, abalando o devido processo legal. VI - Ordem conhecida e concedida para
a soltura do Paciente e restabelecimento da autoridade do julgado por este Tribunal. Decisão por
maioria
(STM. Habeas Corpus nº 7000070-12.2017.7.00.0000. Relator para Acórdão: Min. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Publicação DJE: 2/3/2018). (Grifamos.)

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA -
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. MANUTENÇÃO DO "SURSIS" - ERRO INESCUSÁVEL.
I - A suspensão condicional da pena será revogada se no curso do prazo o sursitário é
condenado por sentença irrecorrível na Justiça Militar ou na Comum, em razão de crime,
ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena privativa
de liberdade - inteligência do art. 86, I, do CPM. II - Constitui erro inescusável a Decisão
que manteve o "sursis", não obstante a condenação do sentenciado na Justiça Comum à
pena privativa de liberdade, no curso do prazo de cumprimento da suspensão
condicional da pena. III - Correição Parcial conhecida e deferida, por decisão unânime.
(STM. Correição Parcial nº 0000147-85.2010.7.03.0103. Relator: Min. FERNANDO SÉRGIO GALVÃO.
Publicação DJE: 20/12/2010). (Grifamos.)

Ademais, como muito bem se depreende da Decisão do Juízo a quo, o somatório das penas aplicadas ao
Recorrente nos dois feitos, com trânsito em julgado, supera o limite previsto no art. 84 do CPM,
inviabilizando a concessão do sursis (Execução SEEU nº 0000130-26.2017.7.02.0202; arquivo 33.1), in
verbis:

"(...) Em consonância com o art. 81 do Código Penal Militar e levando em conta que as referidas
condenações versam sobre espécies iguais de pena privativa de liberdade, a pena única é a soma
de todas, motivo pelo qual fixo como sanção a pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 21
(vinte e um) dias de reclusão, tudo em conformidade com o previsto no art. 79 do citado Codex.
Considerando o quantum de pena privativa de liberdade estabelecida, fixo o regime semiaberto
para o início de cumprimento da reprimenda, nos exatos termos do art. 33, §2º, "b", do Código
Penal.
Realizada a unificação da pena e levando em conta o teor dos arts. 62 do Código Penal Militar e 2º,
parágrafo único, da LEP, assim como a súmula 192 do STJ, determino o encaminhamento do feito de
execução penal ao Juízo de Execuções Penais da Comarca de Praia Grande/SP, órgão jurisdicional

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/06/2022 17:19:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186c69ae7
competente para fixar o exato local em que se dará o correto cumprimento da pena privativa de
liberdade, nos moldes do art. 33, §2º, "b", do Código Penal comum." (Destaque nosso.)

Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de admitir a
possibilidade de revogação do benefício do sursis em razão de cometimento de outro crime durante o
período probatório, até mesmo nos casos em que o conhecimento por parte do Magistrado se dê em
momento posterior ao termo final da suspensão, o que demonstra o atino da Sentença que revogou
o sursis, quando este estava prorrogado até o trânsito em julgado da Ação Penal Militar nº 7000140-
32.2018.7.02.0002, vejamos:

"Habeas corpus. 2. Militar. Suspensão condicional da pena. 3. Revogação após esgotado o período
de prova por descumprimento das condições antes do término. Possibilidade. 4. Jurisprudência
firmada pelo Plenário: AP 512 AgR, rel. Min. Ayres Britto, DJe 20.4.2012. 5. Ordem denegada." (STF -
HC 114.862/SP. Rel. Min. Gilmar Mendes. 2ª Turma. DJe de 28.10.2013). "HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. SURSIS PROCESSUAL: REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA POR
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTES DO SEU TÉRMINO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A suspensão condicional do processo pode ser revogada,
mesmo após o seu termo final, se comprovado que o motivo da sua revogação ocorreu
durante o período do benefício. Precedentes. 2. Habeas corpus denegado".
(STF - HC 90.833/RJ. Rel. Min. Cármen Lúcia. 1ª Turma. DJ de 11.5.2007). (Destaque nosso.)

"HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO
BENEFÍCIO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA.
1. Esta Suprema Corte já 'firmou entendimento no sentido de que o benefício da
suspensão condicional do processo pode ser revogado após o período de prova, desde
que os fatos que ensejaram a revogação tenham ocorrido antes do término deste
período' (HC 84.654/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 01.12.2006). 2. Tendo ocorrido o
descumprimento das condições impostas, durante o período de suspensão, deve ser revogado o
benefício, mesmo após o término do prazo fixado pelo juiz. 3. Habeas corpus denegado".
(STF - HC 97.527/MG. Rel. Min. Ellen Gracie. 2ª Turma. DJe de 1º.7.2009). (Destaque nosso.)

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso interposto pela Defesa, para manter incólume a Decisão do
Juízo a quo, prolatada nos autos da Execução SEEU nº 0000130-26.2017.7.02.0202, que revogou o benefício
do sursis concedido ao Acusado HEBER FERREIRA DIAS.
[1] Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os
artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
[2] Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
[3] Cabimento
Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
[4] Extinção da pena
Art. 87. Se o prazo expira sem que tenha sido revogada a suspensão, fica extinta a pena privativa de
liberdade.
[5] Extinção da pena
Art. 87. Se o prazo expira sem que tenha sido revogada a suspensão, fica extinta a pena privativa de
liberdade.
[6] Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os
artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
[7] Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/06/2022 17:19:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186c69ae7
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
[8] Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 2ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 2014.